Tribunal: STF
Processo: HC 201213
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Adolescente no cumprimento de medida de internação. Possibilidade de apuração de ato infracional anterior. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. APURAÇÃO. NOVOS ATOS INFRACIONAIS. ADOLESCENTE. UNIFICAÇÃO. MEDIDAS. JUÍZO DA EXECUÇÃO. LEI N. 12.594/2012. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Na esteira da jurisprudência desta Corte, o art. 45, da Lei n. 12.594/2012 não obsta a apuração de outros atos infracionais cometidos pelo adolescente, cabendo ao Juízo da Execução, de acordo com o caso concreto, apreciar a possibilidade de unificação ou extinção das medidas socioeducativas aplicadas.
    2. No caso posto, apura-se, na origem, ato infracional análogo ao delito previsto no art. 157, § 2º, II do CP, praticado anteriormente à internação do paciente, que ainda se encontra cumprindo medida socioeducativa pelo cometimento de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.
    3. O Tribunal de origem, alinhando-se ao entendimento perfilhado por esta Corte, deu provimento à apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo de apuração sem resolução de mérito, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado de ofício.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu representação em desfavor do paciente pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, na forma do art. 157, § 2°, II, do Código Penal.
    3. O Juízo de 1º grau rejeitou a representação, por se tratar de infração alegadamente “absorvida pela mais grave”, anteriormente cometida pelo adolescente, na forma do art. 45, § 2º, da Lei nº 12.594/2012. 
    4. Inconformado, o MP interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina dado provimento ao recurso para determinar o regular processamento do feito. Contra essa decisão, a defesa impetrou HC (552.487) no STJ. O Relator, Ministro Jorge Mussi, não conheceu do writ. Foi, então, interposto agravo regimental, o qual foi desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta ser inócua a apuração de novas medidas pela prática de atos infracionais anteriores e de igual gravidade do que aquele que ensejou a internação. Destaca que “todos os atos infracionais praticados pelo adolescente, antes do início do cumprimento da medida socioeducativa, precisam ser visualizados como um conjunto único, e não como fatos isolados, gerando punições igualmente isoladas”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de extinguir o processo sem resolução de mérito. 
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Embora o § 2º do art. 45 da Lei 12.594/12 vede a imposição de nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído o cumprimento de medida dessa natureza (que não é o caso dos autos), nada obsta a apuração de outras infrações, notadamente em se tratando de ato infracional análogo ao delito de roubo majorado. No ponto, transcrevo as seguintes passagens da decisão de segunda instância:
    “[...] 
    De pronto, o mérito do reclamo merece acolhimento. 
    Isto porque embora o § 2º do art. 45 da Lei n. 12.594/12 vede a imposição de novo internamento, não obsta a aplicação de outras medidas socioeducativas mais brandas, veja-se: 
    Art. 45. Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos, previamente, o Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 (três) dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo. 
    [...] 
    § 2º. É vedado à autoridade judiciária aplicar nova medida de internação, por atos infracionais praticados anteriormente, a adolescente que já tenha concluído cumprimento de medida socioeducativa dessa natureza, ou que tenha sido transferido para cumprimento de medida menos rigorosa, sendo tais atos absorvidos por aqueles aos quais se impôs a medida socioeducativa extrema 
    No caso ora analisado, foi aplicado ao adolescente a medida socioeducativa de internação o que não obsta ao julgador de 1ª instância a aplicação de outra medida menos gravosa. 
    Sem maiores delongas, vê-se portanto desacertada a decisão do Juízo a quo que extinguiu o feito por ausência de interesse de agir por parte do Estado, devendo esta decisão ser anulada, dando-se prosseguimento à representação com seu ulterior recebimento pelo Juízo de primeira instância 
    […].”
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator